Tribunal: STF
Processo: Rcl 61663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Chroma Management & Equity - Negócios e Participações Ltda. em face de decisão do Juiz da 6ª Vara do Trabalho de Uberlância/MG proferida nos Autos nº 0011006-34.2018.5.03.0173.



    2. A parte reclamante alega que foi incluída no polo passivo na fase de execução da demanda sem que dela tenha participado na fase de conhecimento. Sustenta que o CPC/2015, em seu art. 513, § 5º, prevê que o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Destaca que, não obstante a determinação de suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre essa questão no Tema 1.232 (RE 1.387.795-RG, Rel. Min. Dias Toffoli), a autoridade reclamada indeferiu o pleito de suspensão e determinou o prosseguimento da execução trabalhista. Requer, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista e do julgamento do processo principal, enquanto não julgada a presente reclamação. Ao final, pede seja suspenso o trâmite da execução trabalhista, em observância à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795-RG.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. A presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795-RG (Tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    6. Ao apreciar o referido paradigma, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    7. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    8. Ocorre que, da análise da decisão reclamada (doc. 9) e da manifestação apresentada na origem (doc. 10), se verifica que a inclusão da reclamante no polo passivo da execução trabalhista decorre de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), para que seja apurada eventual responsabilidade pelo débito exequendo. Confira-se:



    [...]



    Os contratos sociais e as fichas JUCESP e de inscrição cadastral comprovam em grande parte as alegações da reclamante, eis que (1) Marcelo Antonio Faria França e Márcio Vinícius Bonagura são diretores da GLT (p. 377/pdf); (2) são sócios e administradores da empresa CHROMA MANAGEMENT & EQUITY – NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (p. 438/pdf); (3) são administradores da ÚNICA PARTICIPAÇÕES, da qual a empresa CHROMA MANAGEMENT também é sócia, representada por Marcelo Antonio Faria França (p. 384/pf); (4) são administradores da SUDAMERICANA DE METAIS LTDA., da qual a empresa ÚNICA PARTICIPAÇÕES também é sócia, representada por Márcio Vinícius Bonagura (p. 386/pdf e 420-421/pdf); (5) são representante e administrador, respectivamente, de ONLY USA LLC e JARDA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., sócias da empresa QIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (p. 391/pdf e 411-412/pdf). 



    Ainda, (6) Marcio Vinicius Bonagura é administrador da JARDA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., cuja sócia SUDAMERICANA DE METAIS LTDA é representada por Marcelo Antonio Faria França (p. 443- 444/pdf). (7) Márcio Vinícius Bonagura e Tulio Resnitzky são diretores da BONAGURA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A. (p. 397/pdf e 434 /pdf), que tem como sócia a ÚNICA PARTICIPAÇÕES S.A. Foram conselheiro administrativo e diretor, respectivamente, da empresa TOUTATIS SERVIÇOS, TREINAMENTOS E INFORMAÇÕES S.A (p. 426/pdf). 



    (8) Marcelo Antonio Faria França é sócio administrador da empresa MADRI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (p. 399/pdf). (9) Marcio Vinicius Bonagura é administrador da MSS LTDA. e representante legal de NELP ONE LP, uma das sócias da empresa (p. 408/pdf). 



    E, por fim, (10) várias empresas possuem endereços comuns e objetos sociais relacionados à área de informática, desenvolvimento e licenciamento de computadores e afins. 



    In casu, entendo que as empresas incluídas no polo passivo (à exceção das que apresentaram contestação) demonstram interesse integrado e atuam conjuntamente e de forma coordenada, caracterizando um grupo econômico trabalhista. 



    Além da presunção de veracidade dos fatos narrados no requerimento de inclusão (dada a ausência de contestação específica), verifico que as empresas atuam ora como sócias umas das outras, ora como controladoras, com pessoas definidas orbitando e se alternando como sócios, representantes, administradores ou diretores. 



    Ainda, muitas das empresas e seus sócios/ administradores figuram na lista de principais credores das empresas em processo de recuperação, situação bastante peculiar (vide lista à p. 267/pdf). 



    Tendo por referência todas as situações acima elencadas, tenho por robustamente demonstrado o interesse integrado e a atuação conjunta e coordenada entre as empresas, sob a direção de um grupo definido de pessoas, com vistas à satisfação de suas necessidades agregadas. 



    Pontuo que, na esfera trabalhista, para a configuração de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT) basta a simples relação de coordenação entre as empresas, com atuação conjunta e interesse econômico integrado, sendo dispensável a existência de uma relação de domínio e ascendência hierarquizada. 



    Ainda, registro que a existência de grupo econômico enseja a condenação solidária das empresas participantes do grupo, já que mesmo possuindo personalidades jurídicas distintas, beneficiaram-se, ainda que indiretamente, do labor da reclamante. 



    Isto posto, reconheço a existência de grupo econômico entre a reclamada e as empresas GLT PARTICIPAÇÕES S.A.; CHROMA MANAGEMENT & EQUITY – NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; SUDAMERICANA DE METAIS LTDA.; JARDA ASSESSORIA E PARTICIPAÇOES LTDA.; ÚNICA PARTICIPAÇÕES S.A.; BONAGURA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A.; e MSS LTDA, as quais devem responder solidariamente pelos créditos devidos à reclamante.



    [...]



    Posto isso, este Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia, ACOLHE PARCIALMENTE o incidente para determinar a manutenção das empresas GLT PARTICIPAÇÕES S.A.; CHROMA MANAGEMENT & EQUITY – NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; SUDAMERICANA DE METAIS LTDA.; JARDA ASSESSORIA E PARTICIPAÇOES LTDA.; ÚNICA PARTICIPAÇÕES S.A.; BONAGURA PROCESSAMENTO DE DADOS S.A.; e MSS LTDA no polo passivo da demanda, eis que também responsáveis, solidariamente, pela totalidade dos créditos devidos à reclamante, tudo na forma da fundamentação acima, que a este decisum integra.



     EXCLUAM-SE as empresas QIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MADRI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. do polo passivo.



    9. Dessa forma, o contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no RE 1.387.795-RG (Tema 1232), porquanto no referido paradigma houve responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. Diferentemente, no presente caso, foi instaurado o IDPJ, assegurando à reclamante o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ausente, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a hipótese destes autos e o paradigma que se alega inobservado. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas.



    3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes.



    4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    5. Agravo regimental não provido. 



    (Rcl 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O provimento judicial impugnado realizou interpretação normativa do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que dispõe sobre a caracterização da figura do empregador no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho. Tendo em conta o conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, o Juízo Reclamado entendeu que “os elementos descritos no §3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais” .



    2. O ato impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo dos dispositivos legais a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento das normas ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. 



    (Rcl 51.650-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    10. No mesmo sentido, cito as decisões monocráticas na Rcl 60.226, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e na Rcl 60.263, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator